Tribunal: TJPA
Processo: 0012155-67.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012155-67.2017.8.14.0133

APELANTE: ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. Razões de decidir
3. Considerando-se o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional, conforme o art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos.
4. Entre o recebimento da denúncia (04/12/2017) e a publicação da sentença condenatória (24/05/2024), transcorreram mais de 06 (seis) anos, configurando-se a prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo provido. Extinta a punibilidade, de ofício, do apelante pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: "A prescrição da pretensão punitiva retroativa é reconhecida quando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória excede o prazo prescricional aplicável."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; art. 109, V.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Anderson Luis Pereira do Nascimento
(nascido em
29/05/1977
) em face de sentença proferida em
24/05/2024
(doc. ID 20857185), pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
Dr. Wagner Soares da Costa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do CPB (
furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 20857123)

que, no dia
05/11/2017
, por volta das 13h00min., o denunciado
Anderson Luis Pereira do Nascimento
,
mediante arrombamento
, adentrou no estabelecimento comercial denominado de
MAQUIPEL
, situado na
Av. Fernando Guilhon
, de onde
subtraiu 04 (quatro) motoserras
. Após o furto, o denunciado foi visto por uma guarnição da Polícia Militar transitando em uma bicicleta cargueira de cor vermelha e que
estava carregando no veículo as 04 (quatro) motosserras (novas)
, fato que chamou atenção dos policiais, os quais abordaram o denunciado, posteriormente identificado por Anderson.

Indagado sobre a origem dos objetos, o denunciado informou que os havia encontrado embaixo da ponte do rio Uriboca, fato que não teve credibilidade, pelo que os policiais militares pediram informações aos populares, chegando à loja de equipamentos acima denominada e constataram que
o portão de ferro na lateral da loja estava arrombado e tinha um buraco na parede no lado externo
, de onde foram subtraídos os objetos apreendidos.

Os policiais fizeram contato com o proprietário do estabelecimento comercial, o Senhor
Ricardo Bicelli Coimbra
, o qual foi chamado para presenciar a situação e fazendo o levantamento no local,
constatou-se que os bens encontrados em poder do denunciado haviam sido furtados de seu estabelecimento
.

Ouvido pela autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 20857187), a defesa requer,
preliminarmente
, a
nulidade
do processo, já que a abordagem policial foi feita sem qualquer atitude suspeita. No mérito, requer a
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência de provas
, vez que pautada somente na palavra dos policiais.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20857192), o digno representante ministerial pugna que seja
negado provimento
ao recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
declaração,
ex officio
, da extinção da punibilidade do apelante, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 21684652).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção,
ex officio
, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 20857187), suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do processo pela ausência de comprovação de atitude suspeita por parte do apelante
e, no
mérito
, requer a
absolvição
do apelante, ante a
insuficiência de provas
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (furto qualificado – art. 155, §4º, inciso I, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (24/05/2024)
, doc. ID 20857185,
e a data do recebimento da denúncia (04/12/2017)
, doc. ID 20857124,
já se passaram 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 03/12/2021
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade de Anderson Luis Pereira do Nascimento
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2024